Tribunal: TJSP
Processo: 1014008-38.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000068576
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014008-38.2019.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
TRANSERP EMPRESA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE RIBEIRÃO
PRETO S/A, é apelado MATEUS AUGUSTO FONTANETTI.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Recurso não conhecido, com determinação. V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente) e ISABEL COGAN.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
BORELLI THOMAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014008-38.2019.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 29166 2/6
VOTO No: 29.166
APELAÇÃO No: 1014008-38.2019.8.26.0506
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
JUÍZO DE ORIGEM: 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
JUÍZA PROLATORA DA SENTENÇA: LUÍSA HELENA CARVALHO PITA
APELANTE: TRANSERP - EMPRESA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO
DE RIBEIRÃO PRETO S/A
APELADO: MATEUS AUGUSTO FONTANETTI
Poder de Polícia. Multa de trânsito. Lavratura por Empresa
de Trânsito e Transporte Urbano de Ribeirão Preto.
Competência. Valor da causa inferior a 60 (sessenta)
salários mínimos. Competência absoluta do Juizado
Especial da Fazenda Pública (art. 2o, § 4o, da Lei no
12.153/09). Remessa dos autos que se determina ao Colégio
Recursal de Ribeirão Preto. Recurso não conhecido, com
determinação.
Ao relatório da r. sentença, que adoto, acrescento ter sido
procedente ação proposta por MATEUS AUGUSTO FONTANETTI contra a TRANSERP
- EMPRESA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE RIBEIRÃO PRETO S/A,
para anular os autos de infração e imposição de multas 5I0095331 e 5F78405211, contra o
que a ré apelou.
Refere estar a matéria sob repercussão geral, reafirma ser
prestadora de relevantes serviços públicos e não explorar atividade econômica, sem
comprovação de que distribua dividendos e procure lucro. Sustenta que a autuação foi
registrada por radar fotográfico devidamente inspecionado pelo INMETRO. Busca o
prequestionamento da matéria.
Recurso bem processado, respondido (págs. 159/165).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014008-38.2019.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 29166 3/6
É o relatório.
O autor, autuado e multado pela Transporte Urbano de Ribeirão
Preto S/A - TRANSERP, ajuizou esta ação em busca de declaração de inexigibilidade de
Auto de Infração, lavrado por infração à legislação de trânsito, ante não ter a ré poder de
polícia para aplicar multas por se tratar de sociedade de economia mista.
A ação foi julgada procedente, contra o que a ré apelou.
Embora o processamento deste feito tenha sido pelo rito ordinário,
com trâmite em Vara da Fazenda Pública, o caso em disputa, quanto à competência,
enquadra-se no artigo 2o, § 1o, da Lei n.o 12.153/20091, pois o proveito econômico e o
valor dado à causa são inferiores ao previsto para aquele rito, além de ser cogente o
dispositivo referido ao fixar a competência no Juizado Especial da Fazenda Pública para
processar, conciliar e julgar causas de interesse do Estado e dos Municípios, até o valor de
60 (sessenta) salários mínimos, cuidando-se, como se sabe, de competência absoluta do
foro onde estiver instalado (art. 2o, § 4o), cujo rito, aliás, admite litisconsórcio (art. 27 da
Lei n.o 12.153/2009 c/c art. 10, última parte, da Lei n.o 9.099/95).
Deflui disso não ocorrer competência deste tribunal, e, em
decorrência, desta Câmara, para julgar o recurso em epígrafe, e, malgrado assim seja, como
de fato e de direito é, não se cuida de anular o julgamento original, embora seja impositivo
remeter os autos ao Juízo competente, o Colégio Recursal, para, em respeito aos princípios
da economia e da celeridade processual, aproveitar todos os atos processuais já
acontecidos, em que houve pleno respeito ao contraditório constitucional, a não resultar em
prejuízo às partes, mesmo porque o quanto já se processou foi em sentido mais amplo e
dilargado.
1 Art. 2 É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas
cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60
(sessenta) salários mínimos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014008-38.2019.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 29166 4/6
Nesse sentido entendimento nesta C. Câmara:
Obrigação de fazer
Pretensão à anulação de procedimento
administrativo de suspensão do direito de dirigir - Competência do
Juizado Especial Ação proposta em 10.5.2018 Valor da causa
inferior a 60 salários mínimos Matéria que não se enquadra nas
exceções do art. 2o, §1o, da Lei 12.153/09 ou nos Provimentos do
CSM nos 1.768/10, 1.769/10 E 2.203/14, nem exige produção de
prova pericial complexa competência plena dos Juizados Especiais
da Fazenda (LEI No 12.153/2009, Art. 2o, caput E §4o e Provimento
CSM 2.321/16) Desnecessidade de anulação da r. sentença -
Precedentes
Declina-se da competência, determinando-se a
remessa dos autos ao Colégio Recursal de Araçatuba. (Apelação
Cível
1006491-80.2018.8.26.0032;
Relator:
FERRAZ
DE
ARRUDA; Data do Julgamento: 10/04/2019; Data de Registro:
11/04/2019).
No mesmo sentido, e também desta C. Décima Terceira Câmara de
Direito Público, o D. Relator, Desembargador RICARDO ANAFE assim deixou decidido
no julgamento da Apelação 1002409-65.2018.8.26.0562: Entrementes, tendo em vista que
a tramitação pelo procedimento comum assegurou amplitude de defesa e contraditório,
não se vislumbrando, nem por arremedo, maltrato ao due process of law, nada obsta o
aproveitamento dos atos praticados, inclusive a sentença, mormente porque na hipótese de
eventual anulação outra seria proferida, muito provavelmente, pelo mesmíssimo
Magistrado.
Esse v. acórdão, assim ficou ementado:
Apelação Cível. Direito Processual Civil. Servidora pública
municipal inativa - Pretensão voltada ao recálculo dos adicionais por
tempo de serviço Ação proposta em 08.02.2018 - Matéria que não
se enquadra nas exceções previstas no art. 2o, § 1o, da L 12.153/09
ou nos Provimentos CSM 1.768/2010, 1.769/2010 e 2.203/2014 -
Valor da causa inferior a 60 salários mínimos. Lei no 12.153/09 -
Compete aos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar,
conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito
Federal, dos Territórios e dos Municípios, com valor até sessenta
salários mínimos, sendo a competência dos juizados, onde
instalados, absoluta (art. 2o, caput e § 4o). Declina-se de
competência, determinando a remessa dos autos ao Colégio Recursal
de Santos, competente para apreciação do recurso. (Apelação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014008-38.2019.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 29166 5/6
1002409-65.2018.8.26.0562; Relator: RICARDO ANAFE - Data do
Julgamento: 03/04/2019; Data de Registro: 05/04/2019)
E há outros precedentes:
Apelação Ordinária Valor da causa ou proveito econômico
Sentença da Vara da Fazenda Pública Competência do Juizado
Especial Recurso ao Colégio Recursal Ação processada e julgada
pelo rito ordinário, cuja matéria é do Juizado Especial da Fazenda
Pública da Comarca, tendo em vista que valor da causa, ou o
proveito econômico, é inferior a 60 salários mínimos, bem como a
matéria não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas na Lei
n.o 12.153/2009 (art. 2o, § 1o) Regra de competência absoluta que
deve ser observada, nos termos do artigo 2o, inciso II, alínea "a", do
Provimento n.o 1.768/2010, do CSM, e artigo 2o, 'caput', da mesma
lei Desnecessidade de anulação do julgamento de primeiro grau,
porém é necessária a remessa dos autos ao respectivo competente
Colégio Recursal, a fim de que seja obedecido o rito sumaríssimo,
conforme determinou a própria sentença recorrida Recurso não
conhecido, com determinação de remessa dos autos ao respectivo
Colégio Recursal. (Apelação 1005804-89.2018.8.26.0554; Relator:
PONTE NETO; Data do Julgamento: 28/03/2019; Data de Registro:
28/03/2019)
Processual civil, Competência. Juizados Especiais da Fazenda
Pública. Valor da causa igual ou inferior a sessenta salários
mínimos. Competência absoluta. Os Juizados Especiais da Fazenda
Pública têm competência absoluta para processar, conciliar e julgar
causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos
Territórios e dos Municípios, até o valor de sessenta salários
mínimos (art. 2o, § 4o, da Lei no 12.153/09). Valor da causa igual ou
inferior a sessenta salários mínimos. Incompetência da Justiça
Comum
Estadual.
Competência
dos
Juizados
Especiais.
Aproveitamento dos atos processuais. Competência recursal não
aceita. Recurso não conhecido. Remessa dos autos ao Colégio
Recursal competente. (Apelação no 1000217-17.2018.8.26.0383;
Relator DÉCIO NOTARANGELI; julgamento: 31/10/2018)
COMPETÊNCIA. Valor da Causa. Reconhecida a competência
absoluta do Colégio Recursal, cuja jurisdição abranja os processos
oriundos da Comarca de Nhandera para apreciação e julgamento dos
apelos, uma vez que o valor atribuído à causa é inferior àquele
previsto no caput do artigo 2o da Lei no 12.153/09. Determinada a
remessa dos autos àquele órgão jurisdicional. Recurso não
conhecido. (Apelação n.o 0001330-62.2014.8.26.0383; 11a Câmara
de Direito Público; Relator JARBAS GOMES; julgamento:
10/07/2018)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014008-38.2019.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 29166 6/6
Em face do exposto, não conheço do recurso e determino a remessa
dos autos para apreciação pelo COLÉGIO RECURSAL DA COMARCA DE RIBEIRÃO
PRETO.
Recurso não conhecido, com determinação.
BORELLI THOMAZ
Relator